Tribunal: TJMT
Processo: 1030178-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030178-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), NELSI LEILA PETERSEN GUTSCH - CPF: 027.357.369-11 (AGRAVANTE), VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (AGRAVADO), HEINZ MARTIN GUTSCH - CPF: 022.276.739-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA PETERSEN GUTSCH - CPF: 014.360.129-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

ARRESTO DE BENS
DEFERIDA
–

ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
–

MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM
–

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM TRAMITAÇÃO
–

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–

MEDIDA CAUTELAR QUE VISA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
–

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL
–

RECURSO DESPROVIDO.

1.
A análise da alegação de ilegitimidade passiva da agravante, quando pendente de apreciação pelo juízo de origem através de exceção de
pré
-executividade, importaria em indevida supressão de instância.

2.
O arresto constitui medida cautelar que visa assegurar a efetividade da execução, não implicando, por si só, em alienação ou perda definitiva dos bens.

3.
A mera alegação de dificuldade na obtenção de crédito rural, sem comprovação efetiva da negativa de instituições financeiras ou da impossibilidade de continuidade das atividades
agrícolas, não configura prejuízo irreparável apto a justificar a reforma da decisão agravada.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
NELSI LEILA PETERSEN GUTSCH
contra decisão proferida nos autos da Execução no 1014880-17.2025.8.11.0003

proposta por
VALMIR DE SOUZA GIMENES
, que recebeu a inicial executiva e
determinou
o arresto de bens da agravante
,

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que não figura como devedora no título executivo extrajudicial que embasa a execução, qual seja, um contrato de honorários advocatícios supostamente firmado entre o agravado VALMIR DE SOUZA GIMENES e os genitores da agravante, Sr. Heinz Martin
Gustch
e Vilma Petersen
Gustch
.

Sustenta que o arresto recaiu sobre bens de sua propriedade exclusiva, situados e registrados nas matrículas números 10.244 e 11.079 do CRI da Comarca de Guiratinga/MT, sendo um deles uma propriedade rural onde exerce atividade de pequena produtora rural, necessitando de empréstimos e custeios agrícolas para manter suas atividades.

Argumenta que a manutenção do arresto poderá comprometer a continuidade de suas atividades agrícolas, uma vez que o gravame na matrícula do imóvel impedirá a obtenção de crédito junto às instituições financeiras.

Informa que opôs exceção de
pré
-executividade no juízo de origem, alegando sua ilegitimidade passiva, questão ainda pendente de análise.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para cassar a decisão agravada e determinar o cancelamento dos arrestos executivos operacionalizados nos autos, com impedimento de sua conversão em penhora.

Por decisão monocrática, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

O agravado
não apresentou contrarrazões, conforme certificado (ID. 320734887).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção do arresto sobre bens de propriedade da agravante, que alega não figurar como devedora no título executivo extrajudicial que embasa a execução.

Inicialmente, cumpre destacar que a agravante opôs exceção de
pré
-executividade no juízo de origem, alegando sua ilegitimidade passiva por não figurar como devedora no título executivo extrajudicial, questão que ainda não foi objeto de análise pelo juízo
a quo
.

Nesse contexto, a análise da alegação de ilegitimidade passiva da agravante por esta Corte, neste momento processual, importaria em indevida supressão de instância, uma vez que a matéria ainda pende de apreciação pelo juízo de origem.

Sobre o tema, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a supressão de instância configura violação ao princípio
do duplo grau de jurisdição, não sendo admissível que o Tribunal aprecie questão ainda não decidida pelo juízo de primeiro grau
, vejamos

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não há como reconhecer a ilegitimidade passiva originalmente na esfera recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, sem que o juízo a quo tenha se manifestado previamente a respeito da questão, sob pena de supressão de instância e violação o duplo grau de jurisdição. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004564-85.2024.8.11.0000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

Ademais, o arresto constitui medida de natureza cautelar que visa assegurar a efetividade da execução, não implicando, por si só, em alienação ou perda definitiva dos bens. A conversão do arresto em penhora dependerá de posterior decisão judicial, contra a qual caberá o recurso próprio, se for o caso.

Quanto à alegação de que a manutenção do arresto poderá comprometer a continuidade das atividades agrícolas da agravante, por impossibilitar a obtenção de crédito junto às instituições financeiras, verifica-se que não foram apresentados elementos concretos que demonstrem a efetiva negativa de crédito por parte de instituições financeiras ou a impossibilidade de continuidade das atividades.

A mera alegação de dificuldade na obtenção de crédito rural, sem comprovação efetiva do prejuízo, não configura dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a reforma da decisão agravada.

Ressalte-se que esta decisão não impede que a agravante, caso sobrevenham fatos novos que demonstrem o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, requeira novamente a concessão de medida para liberação dos bens arrestados.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025